Tribunal: TJES
Processo: 5008033-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008033-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO DONDONI PINTO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008033-21.2025.8.08.0000

PACIENTE: IAGO DONDONI PINTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICK GOMES SILVA NASCIMENTO - ES16725-A

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PRIMARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Iago Dondoni Pinto de Oliveira, contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio do qual foi decretada sua prisão preventiva no bojo do processo nº 0000746-20.2025.8.08.0024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta, ainda, que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos do art. 312, do CPP, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e da natureza e quantidade do entorpecente apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, os quais não se presumem a partir da natureza do delito imputado.

4. A quantidade de entorpecente apreendida (cerca de 50g de haxixe), embora não irrelevante, não se mostra expressiva a ponto de evidenciar, por si só, a periculosidade do agente ou a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. O paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não possui outros registros criminais nos sistemas de controle, conforme certidão acostada aos autos.

6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão, assentando a inexistência de situação excepcional que justificasse a custódia preventiva.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se suficiente e adequada à luz do princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode basear-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de elementos contemporâneos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução processual autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008033-21.2025.8.08.0000

PACIENTE: IAGO DONDONI PINTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICK GOMES SILVA NASCIMENTO - ES16725-A

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
IAGO DONDONI PINTO DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO
D
A
8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000746-20.2025.8.08.0024
,
por encontrar-se preso preventivamente desde
30/3/2025

pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que a prisão preventiva é indevida por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de não ter praticado crime com violência ou grave ameaça. Argumenta, ainda, que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora deferido parcialmente o pedido liminar.

Consta da Denúncia que no dia 28/3/2025, por volta de 17:21 horas, na Rua Adilson Ferreira, nº 25, Bairro Condusa, em Vitória,
o réu tinha consigo, com a finalidade do tráfico, 01 (um) papelote da substância ilícita haxixe, e, em depósito no interior de sua residência, outros 18 (dezoito) papelotes da mesma substância
,
além de uma balança de precisão e uma grande quantidade de frascos vazios
, comumente utilizados para acondicionamento da substância conhecida como “Loló”.

Segundo a peça acusatória, Policiais Militares receberam a informação por meio do serviço de inteligência de que uma pessoa de nome IAGO estaria comercializando drogas, e que tal pessoa fazia a entrega de pequenas quantidades de entorpecentes na porta de sua residência, razão pela qual se deslocaram até a Rua Adilson Ferreira, onde foi possível observar IAGO entregando algo a um motociclista.

Diante da situação que se apresentava, foi dada voz de abordagem ao paciente. Em revista pessoal, foi encontrado um papelote de haxixe. Na residência, encontraram outros dezoito papelotes, além de uma balança de precisão e frascos para envazamento de substância ilícita.

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando-se a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Com efeito, a prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, os quais não se presumem a partir da natureza do delito imputado.

Na espécie, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo penal, a segregação cautelar é
cabível
, pois a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Por outro lado, em relação ao disposto no artigo 312, do CPP, especialmente sob o viés da
necessidade
da segregação cautelar, em que pese a quantidade do material ilícito encontrado seja elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, no caso em exame a quantidade de entorpecentes apreendidos (totalizando cerca de cinquenta gramas), embora não irrelevante, não é exorbitante o suficiente para, por si só, caracterizar a periculosidade da conduta.

Ademais, segundo certidão acostada no id. 13821187 (p. 49), inexistem processos em desfavor do paciente nos sistemas SEEU, EJUD, INFOPEN, PJE e BNMP.

Em suma, o paciente é tecnicamente primário.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão, consignando que o caso em tela não abarca situação excepcional que legitima a imposição da prisão preventiva
.

Desse modo, à luz do princípio da proporcionalidade, é adequada a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONFIRMO a liminar a seu tempo deferida para

CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)